Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra condenação da ré pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré pode renunciar à suspensão condicional da pena (sursis) nesta fase processual. (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia ao sursis somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da condenação, perante o Juízo da execução penal, na audiência admonitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A materialidade dos delitos encontra respaldo nos autos, especialmente nos laudos periciais e na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
5. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e da testemunha, que corroboram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.
6. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 69, 71, 77, 129, § 9o, e 147. Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 20/9/2022; TJDFT, Acórdão 1911013, 0701549-77.2024.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 04/09/2024.